Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE E PREJUÍZO NA FORMAÇÃO DE ALUNO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR, SENDO SEU O ÔNUS DA PROVA. DANO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Comprovada a insuficiência de recursos (ID 33310340 33310341 e 33310342), defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor/recorrente.

3. A parte ré/recorrente interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes em parte os pedidos para condenar a recorrida a pagar ao autor indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do ato ilícito decorrente do excessivo tempo em que a instituição levou para apresentar a solução da questão envolvendo as matérias cursadas pelo recorrido, acarretando atraso na formação deste.

4. A parte autora/recorrente, igualmente, interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano material, porquanto não há provas de pagamento indevido ou em duplicidade.

5. Em suas razões recursais, a ré/recorrente defende que o atraso na formação do recorrido se deu por sua inadimplência, que impediu a renovação da matrícula na forma da exceção prevista no art. 5o, da Lei no 9.870/1999. Defende que não há vinculação entre a correção das avaliações nas disciplinas Análise de Estruturas e Estruturas de Concreto Armado I, e o tempo para sua formação. Esclarece que o recorrido reprovou em tais disciplinas por utilizar programa de cálculo incompatível com o sistema adotado pela instituição. Informa, a ré, que a reprovação em tais disciplinas não acarreta atraso na formação do recorrido, porquanto não são pré-requisitos para a cursar as disciplinas da grade curricular seguintes. Ressalta que o recorrido é devedor, por serviços educacionais em três matrículas distintas, totalizando R$ 10.857,42.

6. Em contrarrazões ao recurso da ré, o recorrido afirmou o possível erro na avaliação decorreu da utilização de navegador não homologado para a atividade, fato controvertido na manifestação administrativa da recorrente ao recorrido. Alega ser inverídico a informação de que o recorrido tenha utilizado programa de cálculo incompatível com sistema da recorrente. Defende o fato de que a disciplina cuja avaliação foi impugnada administrativamente, qual seja Estrutura de Concreto Armado I é pré-requisito para cursar a disciplina Estrutura de Concreto Armado II, e se ingressasse no semestre, abriria mão do direito de correção de suas notas, que foi recalculada somente 8 meses após a avaliação, pelo que preferiu aguardas a solução do problema.

7. Por sua vez, o autor/recorrente, em suas razões recursais, alega que há reincidência de cobrança de mensalidade duplicada, pelo que os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defende a tese recursal de que a demora de 8 (oito) meses para retificação de notas, falha do serviço prestado, faz nascer o direito à realização de matrícula compulsória nas disciplinas Mecânica, Estruturas Metálicas II, Sistemas Estruturais de Madeira, Estruturas de Concreto Armado II, Pontes, Trabalho de Conclusão de Curso II.

8.Por sua vez, a ré apresenta contrarrazões ao recurso do autor, afirmando que há prova de que as disciplinas sob revisão não são pré-requisito para cursas as disciplinas faltantes, cuja matrícula teve óbice na inadimplência.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

10. Do recurso da parte autora. Não há provas de cobrança em duplicidade após os acordos firmados pelo recorrente. O recorrente, no ano de 2020, ano em que há a maior parte dos débitos, estava matriculado em três cursos de graduação, quais sejam, engenharia civil, tecnologia em gestão pública e ciências econômicas. Em todos os cursos, houve inadimplência, conforme total de débitos de cada curso, (ID 33310252, ID 33310253 e ID 33310254), sendo que no ano de 2020, houve inadimplência do curso de engenharia civil e de tecnologia em gestão pública. Foram celebrados sucessivos acordos para adimplemento do débito, e os valores em duplicidade foram corrigidos administrativamente, conforme consta de comunicação entre as partes (ID 33309740. As parcelas lançadas, conforme documento de ID 33310211 não evidenciam qualquer duplicidade. A prova da cobrança em duplicidade é da parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

11. Do recurso de ambas as partes. A revisão de menção das disciplinas Análise de Estruturas e Estruturas de Concreto Armado I não tem relação direta com o retardo na formação do autor/recorrente, mas sim a inadimplência, a qual foi óbice para sua matrícula no ano de 2021, nos termos do art. 5o, da Lei no 9.870/1999. A questão financeira ainda resta pendente de solução, haja vista que o autor/recorrente confessou sua inadimplência na data da propositura da ação, conforme documento de ID 33310211, impedindo sua matrícula para a conclusão da graduação.

12. Ressalta-se que a referida revisão somente foi concluída em agosto de 2021, fato esse incontroverso, todavia, o autor/recorrente demonstrou de forma inequívoca que as disciplinas objeto da revisão não eram pré-requisitos para as disciplinas necessárias à sua formação, visto que, no e-mail enviado por ele à coordenadora do curso de graduação em engenharia (ID 33309742), demonstrou a possibilidade de matricula em disciplinas similares que não exigiam tais pré-requisitos, em grade curricular híbrida, decorrente da transição da grade curricular de 2015 (vigente quando o autor/recorrente se matriculou no curso), para a grade curricular de 2017 (atualmente vigente).

13. Por ser fato constitutivo do direito do autor/recorrente, caberia a ele comprovar que, de forma inequívoca, houve negativa da ré/recorrida para matrícula nas disciplinas residuais, por ausência de algum pré-requisito, fato esse não demonstrado nos autos. A própria coordenadora do curso, em resposta à solicitação de matrícula formulado pelo autor/recorrente, lhe informou que, para isso, bastaria realizar o pedido pelo sistema do “aluno online”.

14. A alegação do autor/recorrente de que aguardou a resolução do conflito, para, só então, requerer matrícula, não prospera, porquanto a data da solicitação de matrícula por canal impróprio foi realizada em 20/07/2021, antes da solução da revisão de menção, ocorrida somente em agosto de 2021. A inércia ou atraso deu-se exclusivamente pela inadimplência do autor/recorrente, conforme reconhecido por estes ao afirmar que o pagamento do débito era necessário para conseguir a liberação, pelo sistema, do boleto de rematrícula, conforme e-mail de ID 33309734. Não é possível utilizar o Poder Judiciário para substituir o pagamento e alcançar tutela para matrícula em disciplinas, quando há débitos pendentes que impedem a continuidade do curso, por força do art. 5o, da Lei no 9.870/1999.

15. Inexistindo ato ilícito da ré/recorrente, não há se falar em indenização por danos morais.

16. Recurso DAS PARTES CONHECIDO, sendo o do AUTOR NÃO PROVIDO e o da RÉ PROVIDO, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

17. Custas remanescentes, pelo autor/recorrente e honorários advocatícios devidos pelo autor/recorrente à ré/recorrida fixados em 10% do valor da causa, os quais estão sob o efeito suspensivo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 55, Lei no 9.099/95).